Tribunal: TJMT
Processo: 1014842-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014842-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDNEI DE PAULA GONCALVES - CPF: 979.888.201-68 (AGRAVANTE), ELEN MEDEIROS PASSOS - CPF: 009.808.251-56 (AGRAVADO), ELEN MEDEIROS PASSOS - CPF: 009.808.251-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), G. M. D. P. - CPF: 053.478.631-61 (AGRAVADO), DANIELA MOREIRA DIAS DE MOURA - CPF: 010.419.561-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LETICIA BEZERRA HERMANN RAMOS - CPF: 029.651.731-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS - POSSIBILIDADE – QUANTIA QUE ATENDE AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DO ALIMENTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do artigo 1.694, § 1o do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deve ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado quanto respeitar as condições financeiras do alimentante. A fixação de alimentos deve se pautar pela possibilidade daquele que deverá prestá-lo, bem como, pelas necessidades daquele que os receberá, no caso, o menor, cujas despesas, via de regra, são presumíveis.

II - O valor fixado pelo Juízo
a quo
, ao menos nesse instante, não se mostra desarrazoado ou desproporcional, ainda mais quando o agravante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, qual seja, de comprovar a sua incapacidade em custear a verba alimentar arbitrada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDNEI DE PAULA GONÇALVES,
com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Alimentos c/c Guarda e Convivência de n. 1015372-94.2022.8.11.0041, ajuizada por
GABRIEL MEDEIROS DE PAULA
, representado pela genitora
ELEN MEDEIROS PASSOS
, arbitrou alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente
,
a serem pagos mensalmente pelo agravante, em favor do filho.

Para tanto, embora o agravante não negue a necessidade de propiciar ajuda financeira ao seu filho, aduz que o montante fixado pelo Juízo
a quo
é desproporcional, sendo impossível o pagamento da obrigação, vez que a sua renda mensal corresponde a aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais), decorrente da realização de trabalhos eventuais com serviços gerais.

Assim, pugna pela concessão da liminar para adequar o valor da verba alimentar arbitrada para o percentual de 16,50% (dezesseis vírgula cinquenta por cento) do salário mínimo, que perfaz a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais).

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 136956168).

Contrarrazões à id. 141808174, pelo desprovimento do recurso.

O Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, apresentado à id. 145624184, é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A rigor do artigo 1.694, § 1o do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deve ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado quanto respeitar as condições financeiras do alimentante.

Em outras palavras, a fixação de alimentos deve se pautar pela possibilidade daquele que deverá prestá-lo, bem como, pelas necessidades daquele que os receberá, no caso, o menor

Gabriel Medeiros de Paula, de 11 (onze) anos, cujas despesas, via de regra, são presumíveis.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. FILHAS MENORES. VALOR PROPORCIONAL. ATENDIMENTO AO TRINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE-PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

- Em atenção ao que dispõe a norma do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados considerando a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, respeitando a proporcionalidade e razoabilidade.

- A redução da verba alimentar pressupõe a existência de prova inequívoca, a cargo do alimentante, da desproporção entre a necessidade do alimentando e a possibilidade de cumprimento da obrigação.

(TJ-MG - AI: 10290180015353002 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 27/11/0018, Data de Publicação: 05/12/2018)

No caso, a irresignação do agravante gravita em torno do valor fixado a título de alimentos provisórios, o qual, segundo alega, não possui condições de suportar.

Todavia, em que pese o agravante insistir na difícil situação financeira que o impede de suportar o valor fixado a título de pensão alimentícia, razão não lhe assiste, uma vez que não há nos autos provas suficientes de que é incapaz de prover alimentos ao seu filho, no patamar fixado na instância singular.

O agravante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, qual seja, de comprovar a sua incapacidade em custear a verba alimentar arbitrada, tampouco demonstrou que possui gastos extraordinários que pudessem comprometer a sua subsistência.

Ademais, ainda que o agravante esteja desempregado ou, como no caso concreto, realizando diárias com a prestação de serviços gerais eventuais, subsiste a obrigação de concorrer para o sustento do filho, através do encargo alimentar fixado que, a propósito, atende ao binômio necessidade/possibilidade.

Desse modo, o valor fixado pelo Juízo
a quo
, ao menos nesse instante, não se mostra desarrazoado ou desproporcional e a sua adequação para a quantia pretendida pelo agravante inegavelmente comprometeria o sustento das necessidades básicas do infante, além do que, geraria ônus desproporcional à genitora, o que não se admite.

Assim, no caso concreto, a reivindicação do agravante não está revestida de elementos que conduzam à reforma da decisão hostilizada, o que mostra ser acertada a obrigação imposta, concernente ao pagamento de alimentos provisórios no importe de 50% do salário mínimo, em favor do filho.

Ressalte-se que a obrigação alimentícia está vinculada à cláusula
rebus sic stantibus
, podendo ocorrer alteração substancial nos vetores possibilidade/necessidade, mediante comprovação de novos elementos que alterem as possibilidades do alimentante ou as necessidades do alimentado.

Desse modo, considerando a situação exposta, convém manter a decisão de base até que sobrevenha alguma novidade que recomende a alteração do
decisum
pelo magistrado singular, na origem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022